Tribunal: TJBA
Processo: 8183024-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183024-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ITACY BASTOS MACEDO

Advogado(s)
:
MOISES PEREIRA GOMES, EDNA GERCINA MEIRA BARRETO GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DA SUPOSTA IRREGULARIDADE.
NULIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES E MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Itacy Bastos Macedo em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

O juízo a quo declarou a inexistência do débito de R$10.189,18, reconhecendo a nulidade do TOI lavrado unilateralmente, e condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir: (i) a validade da cobrança por recuperação de consumo decorrente de irregularidade apurada unilateralmente por TOI; e (ii) a configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR:

A cobrança fundada em inspeção unilateral viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.412.433/RS, Tema 699).

Ausência de demonstração de fraude ou alteração no padrão de consumo após a suposta normalização do medidor, reforçada pela existência de placas solares na unidade consumidora.

A cobrança indevida, somada à necessidade de judicialização, caracteriza dano moral, sendo razoável o arbitramento em R$ 5.000,00, em observância à proporcionalidade.

Mantida integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os termos.

Tese de julgamento:

“1. É nula a cobrança de débito por recuperação de consumo fundada exclusivamente em procedimento unilateral da concessionária de energia elétrica, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.”

“2. A cobrança indevida de valor expressivo, somada à judicialização da demanda, configura dano moral indenizável.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8183024-71.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelado Itacy Bastos Macedo.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Apelante.

MM21